Tribunal: STF
Processo: Rcl 55289
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT propôs reclamação constitucional na qual alega ter o Tribunal Superior do Trabalho aplicado indevidamente as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Tema 610 e 660 da Repercussão Geral, bem como usurpado a competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral – Temas 610 e 660, decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante equívoco na aplicação dos referidos temas de repercussão geral, porquanto sua condenação ao pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST estaria em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, havendo violação aos arts. 5º, II e 37, caput, ambos da CF.



    Aduz que, com a reversão ao cargo efetivo não é permitida manutenção de gratificação de função, a despeito do tempo que o empregado tenha exercido e recebido pela função gratificada. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Transcrevo, inicialmente, a ementa de julgamento do agravo interno em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A controvérsia envolvendo a incorporação de gratificação de função de empregados públicos tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 610 do ementário temático de repercussão geral – no processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012. 2. Por outro lado, conforme asseverado na decisão agravada, as questões levantadas pela reclamada estão atreladas às regras dispostas em normas infraconstitucionais, e o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, aplicável, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo posicionamento do próprio STF. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Desse modo, o Órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário aplicando teses firmadas em sede de repercussão geral (Temas 610 e 660), exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    No julgamento do Tema 610 ficou consignado que “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    A despeito de discutir-se nos autos originários sobre o pagamento de incorporação de função comissionada, objeto do Tema 610, a reclamante alega que a incorporação em questão está em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, o que acarretaria violação ao art. 5º, II, da CF.



    Todavia, o argumento de contrariedade a norma da CLT somente corrobora a conclusão de que a análise da controvérsia possui natureza infraconstitucional.



    Assim, não há falar em equívoco na aplicação dos Temas 610 e 660 pelo Tribunal reclamado ou em usurpação da competência desta Corte para analisar a matéria. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente